Tribunal: TJPA
Processo: 0005696-21.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA DE IGUAL MODO A PENA INTERMEDIÁRIA ANTE A INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 74/STJ - MANTIDA A PENA FINAL, POIS INAPLICÁVEL A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANDO O APELANTE É REINCIDENTE ESPECÍFICO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito absolutório. A materialidade do delito restou comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 12-Autos Apensos, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 09/10-Autos principais.Já a autoria do crime, está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que havia denúncia de que o recorrente estaria foragido do Sistema Penal, e estaria traficando drogas em sua residência, e ao se depararem com este em via pública, o abordaram, e em razão de nada ter sido encontrado com este, foram até a sua residência, e após a realização de busca no local fora encontrada a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo ainda sido confirmado em Juízo que o réu confirmou perante os policiais que a droga seria de sua propriedade.Repise-se, o apelante estava foragido do Sistema Penal, e já há contra este condenação transitada em julgado também por tráfico de drogas, o que indica a recalcitrância delitiva do apelante o qual foragiu para continuar perpetrando o delito de tráfico de drogas, sendo incurso no presente caso na modalidade prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, ?ter em depósito?. Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, além de que são uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos, logo, servem perfeitamente para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.Por fim, restando aqui mantido o convencimento de que em verdade restou configurado o delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação do crime para o de uso de drogas, sobretudo em razão de em Juízo o recorrente sequer ter assumido que a droga era sua (mídia audiovisual fl. 28), logo, inexistindo provas nos autos aptas a comprovar ser o apelante tão somente usuário.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, e motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, apenas 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante ante a valoração de tantos vetores judiciais negativos, logo, devidamente proporcional e razoável a fixação desta pena-base, e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes, pois incabível o reconhecimento da menoridade relativa pleiteada pela defesa, ante a ausência de documento idôneo nos autos que comprove a idade do apelante, em inteligência à Súmula n. 74/STJ. Presente circunstância agravante de reincidência específica, pois o recorrente possui condenação transitada em julgado no processo n. 0000481-98.2016.8.14.0013, cuja data do trânsito em julgado precede a prática da conduta delitiva objeto do presente processo, pelo que, agrava-se a pena em 06 (seis) meses, mantendo-se o patamar de agravamento fixado pelo Juízo de origem, chegando-se a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantida incólume a pena de multa, pois assim o fez o Juízo a quo.Ausentes causas de diminuição de pena, pois incabível a aplicação da minorante de tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), considerando-se que o recorrente é reincidente específico em tráfico de drogas, logo de maus antecedentes e dedicado à atividades criminosas. Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, assim, a pena final fixada pelo Juízo de origem.Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo a quo, restando a ser cumprida a quando da sentença condenatória o patamar 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão dos vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, bem como em razão de sua reincidência específica em tráfico de entorpecentes, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005696-21.2017.8.14.0013
APELANTE:
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA-BASE EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA DE IGUAL MODO A PENA INTERMEDIÁRIA ANTE A INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 74/STJ - MANTIDA A PENA FINAL, POIS INAPLICÁVEL A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANDO O APELANTE É REINCIDENTE ESPECÍFICO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório. A
materialidade
do delito restou comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 12-Autos Apensos, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 09/10-Autos principais.

Já a
autoria
do crime, está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que havia denúncia de que o recorrente estaria foragido do Sistema Penal, e estaria traficando drogas em sua residência, e ao se depararem com este em via pública, o abordaram, e em razão de nada ter sido encontrado com este, foram até a sua residência, e após a realização de busca no local fora encontrada a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo ainda sido confirmado em Juízo que o réu confirmou perante os policiais que a droga seria de sua propriedade.

Repise-se, o apelante estava foragido do Sistema Penal, e já há contra este condenação transitada em julgado também por tráfico de drogas, o que indica a recalcitrância delitiva do apelante o qual foragiu para continuar perpetrando o delito de tráfico de drogas, sendo incurso no presente caso na modalidade prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, ¿ter em depósito¿.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, além de que são uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos, logo, servem perfeitamente para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, restando aqui mantido o convencimento de que em verdade restou configurado o delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação do crime para o de uso de drogas, sobretudo em razão de em Juízo o recorrente sequer ter assumido que a droga era sua (mídia audiovisual fl. 28), logo, inexistindo provas nos autos aptas a comprovar ser o apelante tão somente usuário.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, e motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, apenas 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante ante a valoração de tantos vetores judiciais negativos, logo, devidamente proporcional e razoável a fixação desta pena-base, e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois incabível o reconhecimento da menoridade relativa pleiteada pela defesa, ante a ausência de documento idôneo nos autos que comprove a idade do apelante, em inteligência à Súmula n. 74/STJ. Presente circunstância agravante de reincidência específica, pois o recorrente possui condenação transitada em julgado no processo n. 0000481-98.2016.8.14.0013, cuja data do trânsito em julgado precede a prática da conduta delitiva objeto do presente processo, pelo que, agrava-se a pena em 06 (seis) meses, mantendo-se o patamar de agravamento fixado pelo Juízo de origem, chegando-se a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantida incólume a pena de multa, pois assim o fez o Juízo
a quo
.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois incabível a aplicação da minorante de tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), considerando-se que o recorrente é reincidente específico em tráfico de drogas, logo de maus antecedentes e dedicado à atividades criminosas. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, assim, a pena final fixada pelo Juízo de origem.

Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo
a quo
, restando a ser cumprida a quando da sentença condenatória o patamar 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em razão dos vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, bem como em razão de sua reincidência específica em tráfico de entorpecentes, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005696-21.2017.8.14.0013
APELANTE:
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, tendo o Juízo realizado a detração, e indicado como pena a ser cumprida a de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência específica do réu/apelante.

Narra a exordial acusatória em 19.06.2017, por volta de 11h30min, na Rua Timbiras, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
guardava substância tóxica conhecida como pedra de óxi no interior de sua residência, praticando a conduta típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra ainda que policiais militares receberam informações que o denunciado era foragido do sistema penal e respondia pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Na data do fato, os policiais realizavam ronda em via pública quando avistaram o réu pilotando uma motocicleta, razão pela qual resolveram abordá-lo e consequentemente deslocaram-se até a residência deste, ocasião em que efetuaram uma vistoria no imóvel e encontraram três pedras de óxi, sendo a pedra maior encontrada embaixo de um balcão localizado na cozinha, e as demais dentro de um guarda-roupas.

Consta ainda que além do entorpecente, os policiais ainda apreenderam a quantia de R$ 141,75 (cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), UM cordão dourado, UM cordão prateado, TRÊS crucifixos dourados, todos de bijuteria, UM celular da marca Alcatel, UM celular da marca infinity, UM celular da marca multilaser e UM celular da marca nokia, todos aparentemente sem procedência lícita.

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 09/10.

A denúncia fora recebida em 11/10/2017. (fl. 20)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 58/71)

Inconformado,
VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 77), com razões recursais às fls. 79/114.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição destes. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do delito para o de uso de drogas.

Assevera que a dosimetria da pena do apelante deve ser reformada, ante a inexistência de razões para a exasperação da pena-base. Na segunda fase pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, haja vista nos autos restar comprovado que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos a quando do fato delitivo. Na terceira fase, afirma que o recorrente é merecedor da aplicação da minorante de tráfico privilegiado. E, por fim, alega que o regime inicial de cumprimento da pena fora fixado de maneira mais gravosa em descumprimento legal.

Às fls. 118/123, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 128)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja revista a pena-base do apelante, com o consequente redimensionamento de sua pena definitiva. (fls. 132/144)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual.

Belém/PA, 16 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelo recorrente.

A
materialidade
do delito restou comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 12-Autos Apensos, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 09/10-Autos principais.

Já a
autoria
do crime, está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar que havia denúncia de que o recorrente estaria foragido do Sistema Penal, e estaria traficando drogas em sua residência, e ao se depararem com este em via pública, o abordaram, e em razão de nada ter sido encontrado com este, foram até a sua residência, e após a realização de busca no local fora encontrada a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, tendo ainda sido confirmado em Juízo que o réu confirmou perante os policiais que a droga seria de sua propriedade.

Vejamos as narrativas perante o Juízo (mídia audiovisual fl. 28):
PM WAGNER JORGE VINAGRE MENDES:
(...) que os militares encontraram o acusado em via pública e a droga em sua residência, que haviam outras pessoas na residência, sendo a esposa do acusado e um casal de indivíduos, tendo o réu assumido a autoria inicialmente perante os policiais militares, que se encontrava uma ¿pedra¿ maior na cozinha e outras duas menores no quarto em um guarda-roupas, que receberam denúncia via ¿181¿ três dias antes da prisão do réu, indicando que este havia fugido da colônia agrícola e estaria traficando drogas em sua residência (...).
PM LUIZ CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA:
(...) que havia denúncia informando que o réu era foragido, informando inclusive suas características, tendo os policiais relatado que antes da abordagem e diante das denúncias, havia visto fotos do denunciado nos arquivos do sistema penal, sendo que abordaram o acusado durante uma ronda, tendo levado este até sua residência e encontrado droga em uma pequena bolsa dentro do guarda roupa em quantidade pequena e outra maior em um balcão na cozinha, relata, ainda, que estavam na casa a esposa do acusado e um casal que dizia ser de amigos e que moravam no bairro da Caixa D¿água (...).
PM DISSON ROBERTO PIMENTEL JUNIOR:
(...) que o acusado foi preso em razão de estar foragido, e por ter sido encontrada a droga em sua residência; que em um primeiro momento confirmou que a droga era sua; (...) que foi o depoente quem encontrou a droga sob um balcão na cozinha do imóvel do denunciado, afirmando que estavam na residência um casal e a esposa do denunciado, e uma criança; que além da denúncia de que o acusado estava foragido, de igual modo afirmaram que havia movimento constante de pessoas na residência do réu; que reitera que no momento da abordagem o réu confirmou ser sua a droga.

Repise-se, o apelante estava foragido do Sistema Penal, e já há contra este condenação transitada em julgado também por tráfico de drogas, o que indica a recalcitrância delitiva do apelante o qual foragiu para continuar perpetrando o delito de tráfico de drogas, sendo incurso no presente caso na modalidade prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, ¿ter em depósito¿.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares é dotada de fé-pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, além de que são uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos, logo, servem perfeitamente para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, restando aqui mantido o convencimento de que em verdade restou configurado o delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação do crime para o de uso de drogas, sobretudo em razão de em Juízo o recorrente sequer ter assumido que a droga era sua (mídia audiovisual fl. 28), logo, inexistindo provas nos autos aptas a comprovar ser o apelante tão somente usuário.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os seguintes vetores judiciais do art. 59, do CPB: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

O vetor judicial
culpabilidade
assim fora valorado:
¿Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ¿ter em depósito¿ substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado¿.
Merece reforma o vetor
, haja vista o Juízo de origem ter valorado a culpabilidade como elemento do crime, e não em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, em desrespeito à Súmula n. 19/TJPA, pelo que o reformo, passando a valorá-lo como
neutro
.

Já o vetor
antecedentes
assim fora valorado:
¿Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, sendo este, inclusive, foragido do sistema penal, ostentando condenação transitada em julgado proferida por este juízo no processo nº 0000481-98.2016.8.14.0013, cuja data precede a prática da conduta delitiva ora em julgamento¿
.
Merece reforma o vetor
, pois, em que pese haver condenação transitada em julgado em desfavor do apelante no processo indicado pelo Juízo, inclusive também por tráfico de entorpecente, por fato delitivo anterior ao do presente caso, tendo o trânsito em julgado também ocorrido antes do crime ora analisado, configurando-se desta forma a reincidência específica, tal situação será valorada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de configurar
bis in idem
, logo, passando o vetor a ser valorado como
neutro
nesta fase.

A vetorial
personalidade
assim fora valorada: ¿No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois o fato de o apelante já ter sido condenado por tráfico de drogas, e em seguida tendo foragido do Sistema Penal, para continuar perpetrando o mesmo crime, é fato concreto de que este se tem personalidade voltada para o cometimento de delitos.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

O vetor
motivos do crime
assim fora valorado:
¿Nada há que favoreça o sentenciado¿
.
Merece reforma o presente vetor
, pois além da ausência de fundamentação concreta, inexiste nos autos qualquer comprovação de circunstância que leve à valoração negativa da motivação do crime, logo, passo a valorar o vetor como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
fora valorada da seguinte maneira:
¿Não favorecem de igual forma o réu¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista haver provas concretas nos autos que demonstram a extrapolação do presente vetor, pois o crime de tráfico de drogas fora perpetrado na residência do apelante, local que inclusive residia uma criança.

Por fim, fora valorado da seguinte forma o vetor
consequência do crime
:
¿extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o crime de tráfico de drogas é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade, pois além de destruir com a saúde das pessoas, de igual modo dilacera vários lares, e serve de estopim para diversos outros delitos, tais como homicídios por acerto de contas, etc.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, e motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, apenas 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, a qual inclusive se mostra benevolente ao apelante ante a valoração de tantos vetores judiciais negativos, logo, devidamente proporcional e razoável a fixação desta pena-base, e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois incabível o reconhecimento da menoridade relativa pleiteada pela defesa, ante a ausência de documento idôneo nos autos que comprove a idade do apelante, em inteligência à Súmula n. 74/STJ. Presente circunstância agravante de reincidência específica, pois o recorrente possui condenação transitada em julgado no processo n. 0000481-98.2016.8.14.0013, cuja data do trânsito em julgado precede a prática da conduta delitiva objeto do presente processo, pelo que, agrava-se a pena em 06 (seis) meses, mantendo-se o patamar de agravamento fixado pelo Juízo de origem, chegando-se a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantida incólume a pena de multa, pois assim o fez o Juízo
a quo
.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois incabível a aplicação da minorante de tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), considerando-se que o recorrente é reincidente específico em tráfico de drogas, logo de maus antecedentes e dedicado à atividades criminosas. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, assim, a pena final fixada pelo Juízo de origem.

Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo
a quo
, restando a ser cumprida a quando da sentença condenatória o patamar 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em razão dos vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, bem como em razão de sua reincidência específica em tráfico de entorpecentes, nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator